Tribunal: TJDFT
Processo: 0730399-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da liquidação de sentença 0714563-85.2020.8.07.0001 proposta por VALTER DIAS PEREIRA. Pelo acórdão de ID. 22137689, verificou-se que o título executivo que embasa o cumprimento provisório, isto é, a ação civil pública tratada nos autos do EResp.1.319.232/DF, teve a sua eficácia suspensa até que ocorresse o julgamento final pelo Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário 1.101.937/SP, submetido à sistemática da Repercussão Geral, razão pela qual foi dado parcial provimento ao agravo de instrumento a fim de se determinar a suspensão da liquidação de sentença movida na origem. Os embargos de declaração foram rejeitados pelo acórdão de ID. 25809632. O BANCO DO BRASIL S.A interpôs Recurso Especial (ID. 26439594, fls. 01/10), que não foi conhecido pela Presidência deste e. TJDFT, conforme decisão de ID. 27630263, fls. 01/02. Por conseguinte, a Presidência determinou que: “tendo em vista o julgamento de mérito do RE 1.101.937 pela Corte Suprema, através da sistemática da repercussão geral, bem como a publicação do acórdão paradigma em 14/6/2021, encaminhem-se os autos à Egrégia Terceira Turma Cível”. É o que há para se relatar. Decido. Em que pese o encaminhamento dos autos pela Presidência para esta c. Terceira Turma para fins de apreciação da tese firmada no RE 1.101.937/SP, observa-se que não houve manifestação direta por este Colegiado sobre a aplicação ou não (assim como sua constitucionalidade) do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, nem mesmo esse foi o objeto de mérito do agravo de instrumento apreciado. Em verdade, o acórdão prolatado por esta c. Terceira Turma referiu-se à impossibilidade momentânea do agravado de prosseguir com o cumprimento provisório na origem, porquanto o título executivo que o ampara, isto é, a sentença proferida na Ação Civil Pública 00.94.008514-1 (que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual se discute os expurgos inflacionários incidentes sobre as cédulas de crédito rural), e que se encontra em processamento no Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp 1.319.232/DF, teve a sua eficácia suspensa, por conta, justamente do Recurso Extraordinário interposto nestes autos, no qual se abordava a tese de repercussão geral a ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. As demais teses arguidas no recurso foram devidamente analisadas e não adentram em questões relativas ao tema repetitivo, de todo modo, ainda que a tese em repercussão geral firmada repercuta indiretamente nos autos de origem, já que haveria de se analisar se a sentença coletiva nos autos EREsp 1.319.232/DF tem eficácia erga omnes ou local, deve-se observar o que restou decidido na Instância Superior, sendo certo, ressalte-se, que não houve apreciação concreta e direta por esta Turma Cível acerca do que fora tratado no Tema de Repercussão Geral 1075, não havendo que se falar em reexame do acórdão, na forma prevista no artigo 1.040 do Código de Processo Civil[1]. Porquanto esgotada a competência jurisdicional desta Turma Cível com a apreciação dos pedidos veiculados no agravo de instrumento (que determinou basicamente a suspensão do processo de origem, por conta do efeito suspensivo deferido no aludido EREsp), cabe ao magistrado de origem, verificando os termos do acórdão prolatado nestes autos, decidir acerca de eventual prosseguimento ou não do pedido de cumprimento individual de sentença, tendo em vista o título executivo que embasa o requerimento (EREsp 1.319.232/DF). Portanto, deixo de realizar o reexame do acórdão, uma vez que ausentes os pressupostos do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Por fim, verifico que o Recurso Especial não foi conhecido pela Presidência deste e. Tribunal de Justiça, de modo que, após restar preclusa esta decisão, os autos devem ser encaminhados ao arquivo. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juiz de origem. Brasília, 18 de agosto de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator [1] Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior; II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior; III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior; IV - se os recursos versarem sobre questão relativa a prestação de serviço público objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese adotada.